Tribunal: TJDFT
Processo: 0732123-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. CONVERSÃO. RENDA. DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PARCELAMENTO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de conversão em renda de depósito judicial após a denegação da segurança pleiteada pelo contribuinte.
2. A extinção dos créditos tributários por meio da conversão em renda (art. 156, inc. VI, do CTN), no caso em exame, pressupõe a suspensão da exigibilidade que decorreu da efetivação dos depósitos judiciais (art. 151, inc. II, do CTN), providência que deve ser garantida ao contribuinte.
3. A conversão em renda é promovida por meio de autorização do Juízo competente após o trânsito em julgado da sentença favorável à Fazenda Pública, uma vez superada a discussão a respeito da exigibilidade de determinado crédito tributário, nos termos do art. 1o, § 3o, inc. II, da Lei no 9.703/1998.
4. No caso em deslinde os contribuintes impetraram mandado de segurança, com pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à exigibilidade do DIFAL de ICMS. Na ocasião houve a efetivação dos respectivos depósitos judiciais dos valores devidos com a finalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 4.1. O julgamento favorável ao Distrito Federal por meio de acórdão com trânsito em julgado revela, como consequência lógica, a necessidade de destinação dos valores previamente depositados em favor do erário por meio da conversão dos respectivos depósitos em renda.
5. No presente caso os contribuintes alegam haver aderido a regime de parcelamento tributário por meio de requerimento administrativo, tendo por objeto os débitos decorrentes do DIFAL previamente impugnados por meio de demanda judicial. Assim, deve ser evitado o bis in idem em relação ao adimplemento da mesma obrigação tributária.
6. Recurso conhecido e provido.